Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Previdência complementar. Compensação não prevista no título judicial.
O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada. Assim, ausente determinação na sentença exequenda, não cabe a compensação do débito executado com os valores recebidos a título de Diferença de Reserva Matemática - DRM.